Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723795-85.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO AMANCIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATUZZA PEREIRA RODRIGUES e OUTRO(S) em favor de ANTONIO AMANCIO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios - VEP que determinou o recambiamento definitivo do paciente para o sistema prisional do estado do Ceará. Os impetrantes alegam, de início, que o paciente foi preso preventivamente no bojo de operação policial denominada “Néctar”, empreendida pela Polícia Federal, cujo Juízo prevento seria a 11a Vara Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, TRF5, conforme fatos em apuração nos autos n. 0816993- 53.2023.4.05.8100. Narram que o paciente foi capturado em Brasília-DF, encontrando-se, atualmente, custodiado na penitenciária da Papuda, mais especificamente no Centro de Detenção Provisória II – CDP II. Afirmam que, no bojo do processo de execução do acusado, em trâmite perante a VEP, a Defesa requereu que o paciente permanecesse custodiado onde está, na penitenciária da Papuda, enquanto perdurasse sua constrição cautelar. Alegam, contudo, que o Juízo, justificando-se em falta de vagas e ausência de vínculos familiares do paciente com a cidade de Brasília-DF, determinou que o paciente fosse recambiado definitivamente para o Estado do Ceará, uma vez que não constituiria direito subjetivo do preso sua permanência em algum lugar, devendo prevalecer a “segurança da sociedade”. Sustentam que, apesar de a autoridade coatora dizer que não há vínculo familiar do paciente com o Distrito Federal, existe tal vínculo e, em virtude dele, assiste ao paciente o direito de aqui permanecer. Citam em socorro do direito do paciente de permanecer na Papuda os artigos 41, VII, IX, X e 103 da Lei de Execuções Penais. Alegam que o irmão do paciente reside em Anápolis-GO, que a companheira do paciente reside na Asa Norte, Brasília-DF, e que a Defesa Técnica toda está estabelecida em Brasília-DF e, por sua vez, a Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC), em Fortaleza/CE, não tem estrutura para videoconferência, o que obrigaria os causídicos a viajarem de Brasília a Fortaleza para prestar a assistência jurídica. Concluem, assim, que, em prol dos direitos do preso e em respeito à Constituição Federal, deve prevalecer a permanência do paciente onde tiver melhor acesso à defesa e à convivência familiar ressocializadora. Requerem, assim, a concessão de liminar para que seja o paciente mantido no sistema carcerário do Distrito Federal. No mérito, postulam seja confirmada a liminar para que, enquanto perdurar sua segregação cautelar, que permaneça cumprindo-a no Centro de Detenção Provisória II – CDP II da penitenciária da Papuda, em Brasília/DF. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Contudo, nesta sede de cognição sumária, sem adentrar no direito ou não do custodiado de permanecer no Distrito Federal, vislumbro a necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o tema, bem como uma análise mais percuciente a ser feita pela egrégia 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, haja vista a necessidade de se ter mais subsídios para se examinar o pleito, em razão da situação específica do paciente, detido por força de decisão proferida nos autos do processo n. 0816993- 53.2023.4.05.8100 da 11a Vara Federal de Fortaleza/CE (id 60140248). Por essa razão, é mais prudente que o custodiado seja mantido no Distrito Federal, ao menos até que o Colegiado, que é competente para decidir a matéria, se pronuncie sobre o tema, evitando-se, assim, deslocamentos e trâmites desnecessários e dispendiosos para o Estado, com a transferência prematura do paciente para outro estado da federação. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender a decisão, até o julgamento do mérito desta ação. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator